Tribunal: TJDFT
Processo: 0709788-97.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. DESPROVIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária cível oriunda de r. sentença proferida pela 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a internação compulsória de pessoa com dependência química grave, confirmando a antecipação de tutela.
2. Determinação judicial de internação compulsória em clínica especializada, às expensas do Poder Público, conforme prescrição médica e nos termos da Lei no 10.216/2001.
3. Relatório médico circunstanciado emitido por profissional da Secretaria de Estado de Saúde do DF atestou quadro clínico considerável, com histórico de se tratar de usuário de múltiplas drogas, apresentando comportamento instável, frangofilia, coprolalia, comportamento heteroagressivo e instabilidade emocional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Legitimidade da determinação judicial de internação compulsória diante da insuficiência de recursos terapêuticos extra-hospitalares e da incapacidade financeira da família para custear o tratamento.
5. Análise da obrigação estatal de garantir o direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, frente à situação de risco do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A internação compulsória encontra respaldo legal nos artigos 4o e 6o da Lei no 10.216/01, que a autorizam mediante laudo médico circunstanciado e diante da insuficiência dos recursos extra-hospitalares.
7. O direito à saúde é direito fundamental previsto no artigo 196 da Constituição Federal e no artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, sendo dever do Estado assegurar o tratamento adequado.
8. A atuação judicial é legítima para garantir o cumprimento dos direitos fundamentais sociais, especialmente o mínimo existencial e o princípio da dignidade da pessoa humana.
9. A r. sentença observou os requisitos legais e constitucionais, sendo corroborada pela manifestação da d. Procuradoria de Justiça, que opinou pela improcedência da remessa necessária.
IV. DISPOSITIVO
10. Reexame necessário conhecido e desprovido. Mantida a r. sentença que determinou a internação compulsória do paciente.
11. Sem honorários recursais, por se tratar de remessa necessária.
Legislação relevante citada: Art. 4o e 6o da Lei no 10.216/2001; Art. 196 da Constituição Federal; Art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal; Art. 487, I, do Código de Processo Civil
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1806368, TJDFT; Acórdão 1904682, TJDFT; Acórdão 1855563, TJDFT.